Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712500-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIEL DE SOUSA BARROS IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCIEL DE SOUSA BARROS, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva (ID 57372889, p. 13/15). Em suma, narra o impetrante que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, cuja prisão temporária foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Sustenta a inexistência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, acrescentando que o réu é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Assevera que a decisão impetrada carece de fundamentação idônea, pois se ampara unicamente no clamor público, na gravidade abstrata do delito e em meras conjecturas quanto à índole do paciente, que seria desvirtuada. Afirma que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientemente adequadas para o caso. Alega a ausência do periculum libertatis, máxime considerando os fortes indícios de que o paciente teria agido em legítima defesa (CP, art. 23, II). Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva seja revogada, com a imposição de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade da decisão impugnada, por falta de fundamentação. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. De início, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, senão, confira-se: Quanto à prisão cautelar, com efeito, a custódia preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. É certo que, neste momento, não cabe ao Juiz analisar a fundo os elementos indiciários trazidos na presente representação, mas, em uma apreciação perfunctória, é possível visualizar provas de materialidade e indícios suficientes de autoria capazes de preencher o requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A respeito da ordem pública, a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. No caso vertente, a ousadia e a temeridade identificados na maneira de agir aparentemente empregada na ação revelam índole acentuadamente desvirtuada, sendo ilustrativo disso o fato de ter o acusado supostamente desferido golpes de faca contra LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA, que seriam a causa do seu óbito, demonstrando, aparentemente, destemor e ao praticar o ato à vista de inúmeras pessoas, que se reuniam no local em uma festa de Carnaval. Além isso, relatou-se tentativa de fuga do local após o suposto cometimento do homicídio e o desvencilhamento pelo acusado da suposta arma do crime, elementos configuradores, em tese, do desejo de furtar-se à aplicação da lei e de ocultar elementos de informação que podem ensejar o esclarecimento do fato delituoso. Cumpre destacar, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto nos artigos 282, § 6o, e 312, ambos do Código de Processo Penal. Pelo exposto, presentes os requisitos descritos no artigos 312 e 313, incisos I , do CPP, notadamente com o fito de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão temporária de MARCIEL DE SOUSA BARROS, nascido em Gilbues/PI, no dia 18/01/1986, filho de Pedro Silvano de Sousa e de Eunice Neres Barros, RG no 2.351.763 – SSP/DF e CPF no 014.411.131-42. (grifos do original) Como se denota, entendeu o magistrado a quo que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, não havendo que se falar em ilegalidade por vício de fundamentação. No mais, verifica-se acerto na decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva. Quanto ao tema, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Extrai-se dos autos que, no dia 13/02/2024, o paciente teria ceifado a vida de Luis Fernando Alves da Silva, e fugido do local, sendo efetuada a sua prisão em 19/02/2024, quando compareceu pessoalmente à Delegacia de Polícia e confessou o delito, embora sob o contexto de legítima defesa. Em seguida, o acusado fora denunciado pela prática de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Confira-se o teor da peça acusatória (ID 187698219 dos autos de origem). No dia 13 de fevereiro de 2024 (terça-feira de Carnaval), por volta de 22h, no Polo de Modas, Rua 15, em frente a boate Oásis, Guará/DF, o denunciado, livre e conscientemente, com inequívoca intenção de matar, desferiu golpes de faca contra Luiz Fernando Alves da Silva, matando-o em razão de grave traumatismo torácico. O crime foi praticado pelo denunciado por motivo fútil, uma vez que Marciel decidiu matar Luiz Fernando em razão de discussões anteriores que tivera com ele na boate Oásis. O crime foi praticado pelo denunciado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em ataque repentino de Marciel a Luiz Fernando durante comemoração de Carnaval. Apurou-se que o denunciado era segurança da boate Oásis e a vítima cliente desse estabelecimento comercial. Ocorre que em certa ocasião, o denunciado discutiu com a vítima na boate, chegando a lançar spray de pimenta nos olhos de Luiz Fernando, o que motivou inclusive registro de ocorrência policial da vítima contra Marciel. Já no dia do homicídio, a vítima se encontrava nas imediações da boate Oásis, onde ocorria uma comemoração de Carnaval, próxima a seu veículo, momento em que o denunciado chegou na garupa de uma motocicleta conduzida por sua companheira, Ingrid de Sousa Santos. Ao avistar Luiz Fernando, Marciel, decidido a matá-lo e armado com uma faca, desceu rapidamente da motocicleta, surpreendendo a vítima, que foi atacada repentinamente com socos e chutes. Ato contínuo, o denunciado empurrou a vítima para dentro do carro dela, imobilizou-a e passou a desferir golpes com uma faca, transfixando o coração de Luiz Fernando, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após concluir seu intento criminoso, o denunciado fugiu do local do crime com a faca utilizada para matar a vítima, vindo a ser preso somente alguns dias após o cometimento do homicídio. Destaque-se que o denunciado matou a vítima na presença de diversas pessoas que estavam comemorando o Carnaval naquele local, causando sério abalo social com sua conduta. O denunciado está incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer a instauração de ação penal para apuração dos fatos acima narrados até final condenação do acusado pelo Tribunal do Júri do Guará. Diante disso, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, afigura-se pela extrema gravidade da conduta. Oportuno destacar que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do agente, estas não se revelam suficientes à revogação da prisão, mormente porque existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca da matéria, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. (...) 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, diante da violência da conduta e da gravidade do crime, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora